Tribunal: TJMT
Processo: 0004098-46.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004098-46.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMARIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.265.731-80 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO RENAN DO ROSARIO DE LIMA - CPF: 053.060.612-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN PATRICK NASCIMENTO (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), HELIANA AMANCIO SANTANA - CPF: 616.503.401-25 (ASSISTENTE), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), MARCOS FABIANO PEREIRA GARCIA - CPF: 708.279.231-04 (ASSISTENTE), MARIA CÍCERA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DOIS APELANTES. PLEITO COMUM.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. 1. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS DO JUÍZO
A QUO
NÃO SE CONFUNDEM COM AS QUALIFICADORAS. PREMEDITAÇÃO E CONCURSO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. 2.
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO
. PRIMEIRA FASE. UM SEXTO PARA AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO ISOLADO DE CADA VETORIAL. 3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
SEGUNDO APELANTE. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3.o DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1- A premeditação da conduta criminosa, demonstra maior grau de culpabilidade do agente, assim como o concurso de pessoas na empreitada criminosa agrava as circunstâncias do crime, porque excedem as circunstâncias judiciais normais à espécie delitiva e colocam a vítima em uma situação de desvantagem. Ademais, tais fundamentos não configuram
bis in idem,
divergindo-se da qualificadora do motivo torpe, derivado da subtração da droga pela vítima, e do recurso que dificultou a defesa da vítima em face da surpresa, que não fora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

2- É razoável e proporcional o acréscimo da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial do art. 59 CP negativado, não havendo o que se falar em aumento único para mais de uma circunstância judicial.

3- Dispõe o artigo 33, § 3.o, do Código Penal que o regime prisional será estipulado em observância aos critérios analisados na primeira fase da dosimetria da pena. Logo, mantida a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, ainda que a sanção definitiva seja de 6 anos de reclusão, o apelante seja primário, confesso e menor de 21 anos na data do fato, impõe-se o regime fechado para início do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Romário Evangelista da Silva
e
Adriano Renan do Rosário de Lima
, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde- MT, em que o
primeiro apelante
foi condenado pela
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe
(art. 121, § 2.o, inciso I, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e
Tráfico de Droga
(art. 33 da Lei n.o 11.343/2006), à pena de
13 anos
de
reclusão
e
500 dias-multa
, em regime
fechado
. Já o
segundo apelante
foi condenado pela
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe
(art. 121, § 2.o, inciso I, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
(ID. 114655675).

Irresignados, os apelantes em comum almejam a fixação da
pena-base no mínimo
legal, neutralizando a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
ou, se for o caso, seja
a elevação da pena basilar
realizada uma
única vez na fração de 1/6
para ambas as circunstâncias judiciais negativadas.

Além disso, isoladamente, o segundo apelante requer a
fixação do regime semiaberto
, caso acolhido o pedido anterior e também pela prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, assim como da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas na sentença (ID. 114655680).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 114655687); por sua vez, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento
, conforme o seguinte sumário (ID. 119581459):

“Sumário
: Acusado Romário condenado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, e o artigo 29, todos do Código Penal, e no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e acusado Adriano condenado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, e o artigo 29, todos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Requer a fixação das penas-base para o crime de homicídio tentado qualificado no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os apelantes e da menoridade relativa para Adriano. Por fim, requer a fixação do regime semiaberto para o apelante Adriano – Alegações parcialmente procedentes –
Quantum
das penas-base fixadas está desproporcional – Circunstâncias judiciais desfavoráveis são suficientes para elevar a pena-base do mínimo legal, mas não pode ser excessivamente – Confissão espontânea e Menoridade relativa reconhecidas na sentença – Sem interesse recursal, neste ponto – Manutenção do regime fechado – Circunstâncias judiciais desfavoráveis –
Pelo parcial provimento,
tão somente para readequar o
quantum
das penas-base, para o crime de homicídio tentado qualificado, impostas aos apelantes”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
22 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Romário Evangelista da Silva
e
Adriano Renan do Rosário Lima
, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados a pena de
13 anos
de
reclusão,
em regime
fechado
, e
500 dias-multa
e
6 anos de reclusão
, respectivamente, porque, na noite de 6 de julho de 2019, no bairro Jardim Primavera II, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, tentaram matar, por motivo torpe,
Luan Patrick Nascimento,
com disparos de arma de fogo que lhe atingiram a cabeça. Além disso,
Romário Evangelista da Silva
também foi condenado por trazer consigo substância entorpecente em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Inconformados, os apelantes pretendem o redimensionamento da pena-base, diante da inidoneidade dos argumentos despendidos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais correspondentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Ainda, o segundo apelante solicita a abrandamento do regime prisional.

Razão não lhes assiste.

Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que o douto Juiz-presidente fixou a pena-base dos apelantes quatro anos acima do mínimo legal, justificando-se a partir da negativação da culpabilidade, aduzindo a frieza e premeditação da conduta, que foi realizada à mando de Organização Criminosa e das circunstâncias do crime, vez que a ação foi cometida em concurso de agentes.

Ademais, o Juiz-presidente fundamentou que aumentaria a pena-base na fração de 1/6 da pena mínima para cada critério negativo do art. 59 do Código Penal, o que resultou no acréscimo de 2 anos de reclusão para cada vetor negativo.

A defesa discorda da argumentação despendida pelo singular Juízo, dizendo que os motivos utilizados para depreciar a culpabilidade integram os fatos que ocasionaram a qualificação do delito, isto é, o motivo do crime foi exatamente porque a vítima tentou subtrair droga de Facção Criminosa. Deste modo, a culpabilidade seria normal à espécie.

Acontece que a premeditação do Homicídio da vítima, que somente não se consumou por circunstâncias alheias aos apelantes, não se confunde com o contexto de traficância ou cobrança da droga subtraída pela vítima, mostrando-se idônea a fundamentação do singular Juízo.

Neste contexto, o planejamento da execução do ofendido é ato que extrapola a espécie delitiva e por isso merece maior reprovabilidade, inclusive, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui a seguinte orientação: Enunciado n.o 49: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Igualmente, o concurso de pessoas para a empreitada criminosa diz respeito ao
modus operandi
empregado pelos apelantes, configurando circunstância do crime que possibilita o julgador conferir maior censurabilidade, em face da desvantagem conferida à vítima frente a superioridade do número de agentes que atuam em seu desfavor.

Semelhante modo, este e. Câmara Criminal já manifestou a respeito, vejamos:

“ (...) Escorreita a valoração negativa da culpabilidade pelo fato dos acusados terem induzido testemunhas na fase policial mudando seus depoimentos, bem como circunstâncias do crime, diante do concurso de agentes que revela maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que não se confundem com os elementos próprio do tipo penal.” (N.U 0004648-24.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Ressalta-se que a argumentação quanto à pluralidade de agentes que atentaram contra a vida do ofendido não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal, afastada pelo Conselho de Sentença, que não reconheceu a surpresa da conduta delitiva.

Desta feita, a justificativa apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau para negativar os vetoriais da culpabilidade e da circunstância do crime, mostra-se correta e idônea, afastando-se a arguição de
bis in idem
.

Igualmente, a fração utilizada e o modo procedido para a elevação da pena basilar estão em sintonia com jurisprudência dominante, isto é, o acréscimo da pena mínima na fração de um sexto (1/6) para cada circunstância judicial negativa é admitido.

Sabe-se que o magistrado na primeira fase da dosimetria possui discricionariedade para fixar a pena-base de acordo com a apreciação das hipóteses do art. 59 do Código Penal, devendo-se sempre motivar o
quantum
de acréscimo escolhido, possibilitando a defesa conhecer todos os elementos da individualização da pena.

No entanto, há posicionamento dominante que a elevação da pena basilar pode ser feita considerando as frações prudenciais de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena e tal acréscimo é realizado para cada circunstância judicial considerada em prejuízo da defesa.

In casu,
a primeira hipótese (1/6) – escolhida pelo Juízo
a quo
– adicionou 2 anos de reclusão para cada circunstância na pena-base; já a segunda (1/8) seria mais prejudicial aos recorrentes, vez que acresceria o montante de 2 anos e 3 meses de reclusão para cada critério do art. 59 do Código Penal.

À vista disso, ao contrário do que foi opinado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o
quantum
escolhido pelo singular juízo é razoável e proporcional, porque
“na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(STJ. AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Prosseguindo, não merece prosperar a arguição da defesa de que as circunstâncias favoráveis aos apelantes não foram consideradas, haja vista que os vetores do artigo 59 do Código Penal auxiliam o julgador a apreciar quão extrapolada a conduta concreta se mostrou frente à abstratividade do tipo penal.

Assim, quanto maior a quantidade de circunstâncias desfavoráveis, mais distante será a pena do mínimo legal.

Por esse motivo, que a reprimenda dos apelantes na primeira fase foi justamente estipulada em limite superior ao mínimo, isto é, pela existência de fatos que tornaram a conduta mais gravosa do que aquela prevista de modo geral pelo Legislador quando da tipificação do crime.

Vale lembrar que as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa foram devidamente observadas e computadas favoravelmente na segunda fase da dosimetria da pena, tal como prevê o art. 68 do Código Penal:
“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”
.

E na derradeira etapa da dosimetria foi considerada a única causa diminutiva de pena, qual seja: a tentativa.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão defensiva para fixar a pena-base no mínimo legal ou reduzi-la.

Consequentemente, o abrandamento do regime prisional do apelante
Adriano Renan do Rosário Lima
é incabível, diante da disposição do artigo 33, § 3.o, do Código Penal, cujo teor dispõe que o regime será fixado em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Dito isso, existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é lícita a fixação de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

“(...) Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal..” (TJMT. 0004648-24.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Como se viu, as penas dos apelantes foram fixadas acima do mínimo legal, de modo fundamentado e dentro dos parâmetros jurisprudenciais, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença condenatória.

Com tais considerações, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso dos apelantes e mantenho incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022